Tribunal: STF
Processo: ARE 1479043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. 13º SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO É DO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. FICHA FINANCEIRA NÃO É DOCUMENTO HÁBIL PARA PROVAR O PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENUNCIADOS DO GRUPO DE CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESSE EGRÉGIO TJPE. REEXAME IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O autor/apelado exerceu o Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Segurança Social e Patrimonial, Símbolo – CC-3, da Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil do Município da Ilha de Itamaracá, entre 05/01/2015 e 05/11/2016, colacionando documentos suficientes à propositura da ação e comprobatórios do vínculo funcional mantido com a municipalidade, consoante se observa da Portaria de Nomeação nº 083/2015 (ID 13248941).



    2. Aos servidores que exercem transitoriamente funções estatutárias pelo exercício de cargos em comissão não afastam os direitos constitucionais, tais como o 13º salário e as férias, acrescidas do terço constitucional, e pagamento de salários atrasados, por constituírem prerrogativas tidas como essenciais a qualquer trabalhador pelo ordenamento constitucional, como ocorre na hipótese dos autos.



    3. Não obstante, alega o apelante a quitação da verba referente ao 13º salário do ano 2016, consoante ficha financeira anexada aos autos (ID 13248948).



    4. Da análise da referida ficha financeira, extrai-se que a municipalidade recorrente efetuou no mês de junho/2016 o pagamento de parcela do 13º salário no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).



    5. Destaca-se, contudo, que tal documento não se reveste de valor probante, não havendo como se concluir por sua autenticidade, posto que produzido unilateralmente e, ademais, não existe na referida ficha financeira qualquer chancela ou autenticação.



    6. É entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça que a ficha financeira apresentada pela Administração Pública, sem assinatura do servidor responsável, não se presta como meio hábil a comprovar o adimplemento, uma vez que não representa prova evidente do pagamento.



    7. Precedentes deste TJPE citados.



    8. Observa-se que o Município da Ilha de Itamaracá não se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento das verbas perseguidas, inexistindo prova inequívoca apta a demonstrar o cumprimento da referida obrigação, restando, assim, patente a inobservância quanto ao disposto no art. 373, II, do CPC vigente, segundo o qual deve o réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.



    9. No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, o juízo a quo condenou o demandado ao pagamento de “honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (ID 13248953).



    10. A teor do art. 85, § 4º, II, do CPC/15, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos dos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, o que se enquadra à espécie em tela, devendo ser fixado no patamar mínimo previsto no §3º do mesmo artigo.



    11. Quanto aos juros e correção monetária fixados pelo juízo de primeiro grau, por ser matéria de ordem pública, entende-se a necessidade de adequá-los, devendo, para tanto, ser observados os enunciados administrativos nºs 11, 15 e 20 do GCDP/TJPE, publicados no DJe do dia 05/10/2020, nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    12. Reexame necessário parcialmente provido para modificar a condenação do Município da Ilha de Itamaracá em honorários sucumbenciais advocatícios, cuja definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o presente julgado, a teor do art. 85, § 4º, II, do CPC vigente, devendo ser fixado no patamar mínimo previsto no §3º do mesmo artigo, como também para adequar os consectários legais ao determinado nos enunciados administrativos nºs 11, 15 e 20 do GCDP deste E. TJPE, publicados em 05/10/2020, mantendo-se, no mais, a integralidade da sentença de primeiro grau, declarando-se prejudicado o apelo.



    13. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente